Tribunal: STF
Processo: ARE 1489318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. HOSPITAL FEDERAL. FALHA NO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. PERÍCIA CONTRADITÓRIA AFASTADA. PROVA TESTEMUNHAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que julgou improcedente o pedido, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, bem como à prestação de alimentos mensais, a título de lucros cessantes, e ao pagamento das despesas com o funeral de filha e irmã dos autores.



    2. Inicialmente, cabe observar que foi proferida sentença de improcedência dos pedidos, tendo sido anulada por esta Eg. Turma Especializada, que, acolhendo a tese dos autores, deferiu o pedido de produção de prova testemunhal, visando elucidar questões atinentes à eventual necessidade de transferência para outro hospital que tivesse enfermaria em neurologia e se o quadro de saúde da falecida demandava desde o início de sua internação uma vaga em CTI.



    3. A responsabilidade da Administração Pública por danos que seus agentes causem a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Essa responsabilidade baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou ainda em caso fortuito e força maior.



    4. No caso em tela, inquestionável a existência de dano. Entretanto, para a configuração da responsabilidade objetiva, necessário se faz a comprovação de atuação defeituosa por parte dos profissionais do Hospital Cardoso Fontes e o nexo de causalidade entre a conduta dos servidores públicos e o dano. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento" (REsp n. 1.254.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 20/2/2013).



    5 . Para elucidar a questão, foi realizada perícia médica (nas especialidades: neurologia e gastroenterologia). Todavia, embora considerada válida, foi inconclusiva, motivo pelo qual esta Eg. Turma Especializada entendeu pela necessidade da prova testemunhal para maiores esclarecimentos sobre o caso, o que ensejou a anulação da primeira sentença. Com efeito, da análise dos laudos periciais, denota-se que a perícia na especialidade de gastroenterologia, revela-se contraditória com as provas dos autos e com o laudo pericial da especialista em neurologia.



    6. Portanto, com base nas contradições do laudo pericial realizado pela especialista em gastroenterologia, desconsidero-o para a tomada desta decisão, vez que não trazem embasamentos e não sanam nenhuma dúvida em relação ao ocorrido. Por sua vez, a perícia realizada pela especialista em neurologia apresentou respostas condizentes com as provas dos autos, esclarecendo pontos importantes, no âmbito de sua expertise, razão pela qual entendo que suas conclusões devem ser consideradas neste decisum.



    7. Da leitura atenta do laudo pericial, evidencia-se que a assistência médica conferida a filha dos autores poderia ter sido melhor conduzida. Todavia, a perita concluiu que o tratamento neurológico foi adequado e, ainda que não tenha existido um diagnóstico preciso de qual teria sido a variante da Síndrome Guillain Barrè que acometeu a paciente, o tratamento com imunoglobulina seria o indicado independente da variante.



    8. Embora o laudo crítico do perito assistente tenha apresentado algumas colocações pertinentes (o tratamento fornecido poderia ter sido melhor), não restou suficientemente comprovado, nos autos, que o atendimento prestado pelos profissionais do Hospital foi responsável pelo óbito.



    9. Ressalte-se que o tratamento da doença neurológica, causa da disautonomia, foi adequado e tempestivo, não tendo sido demonstrado que a transferência para outro hospital ou para um leito de CTI teria contribuído favoravelmente para melhora do quadro.



    10. O fato da paciente ter sido internada em uma enfermaria de gastroenterologia, possibilitou que os sintomas de sua queixa principal, hipocinesia gastrointestinal, fossem tratados no dia a dia por equipe especializada, que ofereceu todos os recursos possíveis para remediação dos danos, conforme depoimento da médica que acompanhou o caso. Ademais, caso fosse solicitada a transferência e a paciente conseguisse vaga em um hospital com enfermaria de neurologia, o tratamento neurológico despendido, de acordo com a perita do juízo, seria o mesmo, imunoglobulina.



    11. Como dito nos depoimentos da médica que assistiu a paciente no dia a dia da internação e dos dois neurologistas responsáveis pelo caso, em grande parte do tratamento não havia quadro de insuficiência respiratória que indicasse necessidade de UTI, sendo certo que nos casos de doença autoimune, os riscos de um ambiente de UTI seriam mais prejudiciais do que benéficos, uma vez que o tratamento clínico seria o mesmo feito na enfermaria de gastro.



    12. Diante das provas produzidas nos autos, não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano sofrido como decorrente de uma atuação defeituosa do serviço público, devendo ser prestigiada a sentença que julgou o pedido improcedente.



    13. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente